Tribunal: TJSP
Processo: 0008137-27.2015.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LESÕES NO ANTEBRAÇO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Pretensão à reparação por danos morais e estéticos decorrentes de inadequado procedimento de remoção de pedaços de vidro em seu antebraço. Laudo pericial e documentos que apontam que não foi aplicada a técnica correta de remoção. Necessidade de dois procedimentos cirúrgicos. Demonstrada

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LESÕES NO ANTEBRAÇO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Pretensão à reparação por danos morais e estéticos decorrentes de inadequado procedimento de remoção de pedaços de vidro em seu antebraço. Laudo pericial e documentos que apontam que não foi aplicada a técnica correta de remoção. Necessidade de dois procedimentos cirúrgicos. Demonstrada a falha na prestação do serviço. Nexo causal configurado. Dever de indenizar. Responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6o, CF). Sentença de parcial procedência que reconheceu os danos morais e estéticos.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Possibilidade. Valor da indenização que deve ser elevado. Fixação do dano estético em R$ 10.000,00 e do dano moral em R$ 10.000,00, em observância à razoabilidade e a proporcionalidade. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. Honorários advocatícios bem fixados, de valor não exorbitante ou irrisório (10% do valor da condenação). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Índice fixado para os juros de mora, no patamar de 1% ao mês, que se mostra excessivo. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do col. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810) e do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905).
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008137-27.2015.8.26.0266,
da
Comarca
de
Itanhaém,
em
que
é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, é apelado/apelante
CLAUDIA DE OLIVEIRA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008137-27.2015.8.26.0266
2
Voto
14575
Apelação
0008137-27.2015.8.26.0266 LCA (físico)
Origem
11a Vara da Fazenda Pública do Foro Central
Apelantes/Apelados
Município de Itanhaém e Claudia de Oliveira Pereira
Juiz de Primeiro Grau
Decisão/Sentença
Relator
Rafael Vieira Patara
5/12/2018
Alves Braga Junior, auxiliando a Des. Renato Delbianco
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
LESÕES NO ANTEBRAÇO. ERRO MÉDICO. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Pretensão à reparação por danos
morais e estéticos decorrentes de inadequado procedimento de
remoção de pedaços de vidro em seu antebraço. Laudo pericial e
documentos que apontam que não foi aplicada a técnica correta de
remoção.
Necessidade
de
dois
procedimentos
cirúrgicos.
Demonstrada a falha na prestação do serviço. Nexo causal
configurado. Dever de indenizar. Responsabilidade civil objetiva
do Estado (art. 37, § 6o, CF). Sentença de parcial procedência que
reconheceu os danos morais e estéticos.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Possibilidade. Valor da indenização que deve ser elevado. Fixação
do dano estético em R$ 10.000,00 e do dano moral em R$
10.000,00, em observância à razoabilidade e a proporcionalidade.
MAJORAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA.
Honorários
advocatícios bem fixados, de valor não exorbitante ou irrisório
(10% do valor da condenação). JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. Índice fixado para os juros de mora,
no patamar de 1% ao mês, que se mostra excessivo. Cálculo que
deve ocorrer conforme decisão do col. STF, em repercussão geral
(RE 870.947/SE, Tema 810) e do e. STJ, em recurso repetitivo
(REsp 1.495.146/MG, Tema 905).
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas pelo MUNICÍPIO DE ITANHAÉM E CLAUDIA
DE OLIVEIRA PEREIRA contra a sentença de fls. 230/232 que, em ação
indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para “CONDENAR a
requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e dano estético no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente
atualizados pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça a partir desta data (Súmula
no 362, do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008137-27.2015.8.26.0266
3
da data do evento danoso (Súmula no 54, do STJ), julgando extinto o processo com
julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Sucumbente, arcará a requerida com as custas e despesas processuais, bem
como com honorários advocatícios da parte adversa que ora arbitro em 10% (dez
por cento) do valor da condenação, com suporte no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil”.
O município busca a total improcedência do pedido. Requer, subsidiariamente, a
redução do valor indenizatório fixado e fixação dos juros de mora no patamar de
0,5% ao mês (fls. 234/243)
Requer a autora a majoração da indenização por dano moral e estético para R$
20.000,00 cada um e majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados em
20% do valor da condenação (fls. 249/257).
Contrarrazões a fls. 261/267.
FUNDAMENTAÇÃO
Narra a inicial que a requerente, no dia 7/11/2012, sofreu acidente de trabalho,
quando uma folha de uma porta de vidro caiu sobre ela, o que lhe provocou
cortes, com entrada de pedaços de vidro em seu antebraço.
A autora seguiu para o pronto atendimento municipal e foi encaminhada para a
emergência, onde o médico mandou que a enfermeira limpasse e suturasse o
ferimento.
Alega que a limpeza foi superficial, remanescendo estilhaços de vidro no interior
do seu braço.
Um ano após o acidente, retornou com fortes dores ao Pronto Socorro, onde foi
atendida por um ortopedista, que detectou a presença de corpos estranhos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008137-27.2015.8.26.0266
4
seu braço.
Foram constatados pedaços de vidros e a autora teve que se submeter a duas
cirurgias para remoção.
Alega que estas ocorrências lhe causaram “incontáveis problemas materiais,
podendo observar a diminuição do seu trabalho e o aumento de seus encargos
acarretados pelo erro médico cometido. Ademais, devido as graves sequelas
ocasionadas pela tardia retirada dos pedaços de vidro de seu braço direito, retorna
ao médico mensalmente para acompanhamento, pois perdeu a capacidade do
membro e sofre de fortes dores, dormência e espasmos involuntários que lhe
acompanham diariamente.”
Em razão do exposto, pleiteou indenização por danos morais, estéticos, materiais e
pensão vitalícia.
A sentença deu parcial provimento apenas para fixar danos morais e estéticos.
A autora, em sua apelação, não persiste no pleito de danos materiais e
pensão vitalícia.
Pois bem.
A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, ao condicionar a responsabilidade do
Estado ao dano decorrente de sua atividade, adotou a teoria do risco
administrativo1.
O c. STF consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público
respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos
comissivos quanto por omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o
1 “Art. 37 (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008137-27.2015.8.26.0266
5
dano e a conduta, e que não haja qualquer excludente de responsabilidade (força
maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro)2.
Laudo médico realizado por perito do IMESC (fls. 179/185 e 223/225) concluiu que
a técnica correta a ser utilizada no primeiro atendimento da paciente deveria ser a
da limpeza cirúrgica com sutura.
Afirmou que as lesões sofridas pela autora são compatíveis com aquelas
descritas na inicial.
No entanto, ainda que apresente cicatriz no antebraço direto, o acidente não
deixou outras sequelas e a autora tem movimentos normais, sem perda de
força.
A prova técnica, não impugnada, tem amparo nos demais elementos dos autos e
foi produzida por órgão oficial do Estado, equidistante das partes, sob o crivo do
contraditório.
Toda a questão foi bem analisada na r. sentença pelo juízo a quo:
A ação é parcialmente procedente.
Isso porque no atendimento realizado na data do acidente não
fora
realizado
tratamento
cirúrgico,
conforme
consta
do
documento de pág. 37, pois não fora apontada tal conduta pelo
nosocômio no qual se efetivou o atendimento.
Quanto ao Perito Judicial, apontou como correta, no caso da
autora, a seguinte conduta:
"A técnica correta na urgência é proceder limpeza cirúrgica
do ferimento com sutura." (pág. 100).
Nesse passo, se permite concluir que a autora não fora atendida
de acordo com a técnica correta pelo serviço de saúde municipal,
que não realizou a necessária limpeza cirúrgica, conforme consta
2 Cf. ARE 754778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008137-27.2015.8.26.0266
6
dos autos, sendo evidente a ocorrência do erro médico no
atendimento que lhe foi dispensado.
Dito isso, reconheço a ocorrência do evento que culminou com a
necessidade de submissão da autora a dois outros procedimentos
para retirada dos corpos estranhos de seu organismo, bem como a
responsabilidade da requerida, que a atendeu com negligência e
imperícia, conforme bem observado pelo Sr. Perito Judicial.
Evidencio que o dano moral, consoante noção difundida tanto na
doutrina quanto na jurisprudência, é o prejuízo de natureza não
patrimonial que afeta o estado anímico da vítima, seja relacionado
à honra, à vida, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade
ou à incolumidade física ou psíquica.
Nessa esteira a doutrina:
"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio
em
seu
bem-estar."(CAVALIERI,
Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São Paulo: Atlas.
2014. p. 111).
E não resta dúvida de que a dor emocional e física da autora,
tendo que se submeter a duas cirurgias, não tendo tido o correto
atendimento quando da ocorrência do acidente do qual fora
vitimada, geram dano moral passível de ressarcimento.
Não há como deixar de se reconhecer que a autora tenha passado
por aflição extrema em razão direta de permanecer por longo
tempo com corpos estranhos em seu organismo, bem como a
necessidade de submeter-se a dois procedimentos cirúrgicos, além
de haver ocasionado cicatriz certamente maior do que a que teria
caso fosse corretamente atendida no início, evidentemente lhe
trouxe dor física e aflição, repercutindo em sua esfera moral.
Logo, estabelecido o nexo causal entre a falha na prestação do serviço hospitalar e
a lesão causada na autora, cabe ao Estado a responsabilidade objetiva e o dever
de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008137-27.2015.8.26.0266
7
Nesse sentido:

Apelação no 1003287-52.2016.8.26.0079
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Botucatu
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/10/2018
Ementa: Apelação
Indenização
Erro médico
Autores que
alegam falha na prestação de serviços médicos, tendo vindo a
óbito sua esposa/genitora
Imprudência
Laudo pericial
satisfatoriamente concludente ao demonstrar a responsabilidade
da apelante na má prestação do serviço público Falha de serviço
caracterizada
Responsabilidade objetiva da Administração

Comprovado o nexo de causalidade surge, in re ipsa, o dever de
indenizar
Quantum indenizatório que deve ser compatível não
só com os fatores que regem a reparação do dano, quais sejam a
gravidade do dano causado à vítima, os caracteres punitivo-
pedagógico e compensatório da medida e a inexistência de
enriquecimento sem causa, mas também com o montante
arbitrado em outras ações desta natureza por este E. Tribunal de
Justiça
Sentença reformada para reduzir o montante
indenizatório arbitrado Recurso parcialmente provido.
Apelação no 0002376-17.2003.8.26.0272
Relator(a): Vicente de Abreu Amadei
Comarca: Itapira
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/11/2018
Ementa: APELAÇÃO Ação de indenização Erro médico - Danos
materiais e morais - Alegação de omissão e negligência, durante
atendimento médico prestado ao companheiro da autora no
hospital da ré por seus prepostos
Paciente atendido por duas
vezes, em nosocômio da ré, apresentando queixa de dores na
cabeça em razão de acidente e que no segundo atendimento não
foi providenciada a realização de exame de imagem mais apurado
para verificação de suspeita de fratura evidenciada em exame de
Raio-X - Situação clínica agravada, necessitando de intervenção
cirúrgica, de urgência - Óbito - Prova pericial indireta conclusiva
no sentido de que as condutas médicas durante o segundo
atendimento caracterizam-se pela inobservância de normas
técnicas preconizadas para o caso em análise - Prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008137-27.2015.8.26.0266
8
conclusiva no sentido de que houve falha no atendimento médico
prestado, o que colocou a paciente em risco
Nexo de
causalidade configurado
Conjunto probatório dos autos que
conduz à assertiva da responsabilidade do ente público, pelos
errôneos atos praticados por seus prepostos - Dever de indenizar
de previsão constitucional inafastável - Responsabilidade da ré
pela atuação de seus agentes
Danos morais configurados

Valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade
Sentença de improcedência reformada, para
procedência da demanda, com determinação para que se observe
a orientação do E. STF no tema 810, e o tema 905, pelo C. STJ, na
correção monetária e juros de mora, segundo a modulação e o
que transitar em julgado nos feitos correlatos a essas teses -
RECURSO PROVIDO.
DANO MORAL e ESTÉTICO
Quanto aos danos morais e estéticos, embora a lei não estabeleça os parâmetros
para a fixação da reparação, cabe ao juiz fazê-lo com base no princípio da
razoabilidade, observado o grau de culpa do responsável, a extensão do dano, a
capacidade econômica das partes e as vantagens auferidas pelo responsável.
Conquanto sejam insuscetíveis de avaliação pecuniária, vez que imensuráveis, há
que se considerar, também, o caráter punitivo e preventivo dessa modalidade de
reparação, motivo pelo qual se deve atentar para a justa reparação do prejuízo,
sem que haja enriquecimento indevido e em desacordo com a realidade
socioeconômica de quem a pleiteia.
Consideradas as circunstâncias do caso, cicatriz visível no antebraço (fls. 33) e
as duas cirurgias as quais teve que se submeter a autora, há de serem
majorados os danos morais e estéticos.
Assim, fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor do dano moral e também
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor do dano estético.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008137-27.2015.8.26.0266
9
VERBA HONORÁRIA
Sobre a verba honorária, observa-se que foi bem fixada .
Nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC:
“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV
do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;”
A quantia fixada na sentença (10% sobre o valor da condenação) está nos
parâmetros da lei e é adequada. Portanto, deve ser mantida. Não sendo o valor
exorbitante ou irrisório, deve-se prestigiar a percepção do magistrado diante da
realidade do local.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
A r. sentença merece reparo com relação à fixação dos juros de mora no patamar
de 1% ao mês.
No tocante aos consectários legais, aplica-se o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, apenas em relação aos juros de mora, nos termos
do que foi decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE
870.947/SE, Tema 810).
Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de
débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008137-27.2015.8.26.0266
10
Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos3.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
Na fase de execução, ou seja, no período compreendido entre a inscrição do
crédito em precatório/ofício requisitório e seu efetivo pagamento, deverá ser
observado, ainda, o quanto decidido pelo Pretório Excelso na Questão de Ordem
proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, em 25/03/2015.
A correção monetária incidirá a partir da data do acórdão (Súmula 362 do
STJ4) e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ5).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora, para majorar a
indenização por danos morais e estéticos, e dá-se parcial provimento ao
recurso do réu, quanto aos juros de mora.
Em razão da sucumbência recíproca, não há majoração dos honorários,
mantida a fixação de honorários em 10% do valor da condenação, em favor
da autora, nos termos da r. sentença.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL
3 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451
4 “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
5 “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”